Tribunal: TJSP
Processo: 1007148-49.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo, Consumidor e Civil – Preliminar de ilegitimidade acolhida em relação à Ventura Serviços Eireli, entretanto, afastadas as preliminares: ilegitimidade ativa e passiva, litisconsórcio necessário, nulidade da sentença e incompetência absoluta, no que tange aos demais - Responsabilidade civil em razão de lesão a interesse individual homogêneo (art. 81,

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo, Consumidor e Civil – Preliminar de ilegitimidade acolhida em relação à Ventura Serviços Eireli, entretanto, afastadas as preliminares: ilegitimidade ativa e passiva, litisconsórcio necessário, nulidade da sentença e incompetência absoluta, no que tange aos demais - Responsabilidade civil em razão de lesão a interesse individual homogêneo (art. 81, III, do CDC) – Admissibilidade, farta prova que demonstram falha no serviço de segurança prestada em evento (art. 14 do CDC) – Diversos furtos de celulares levados a efeito – Dano material e moral – Indenização a ser apurada em sede de liquidação, conforme fixado em sentença – Valor de meio salário mínimo para cada furto – Desnecessidade de redução equitativa do montante, haja vista sua proporcionalidade – Excludentes de responsabilidade civil não verificas - Sentença reajustada – Recurso voluntário da Ventura Serviços Eireli provido e desprovidos os demais.